Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. INVERSÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CONSUMIDOR. ATRASO. ENTREGA. OBRA. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente.
3. Não há que se falar em inversão do pagamento de juros compensatórios em favor dos consumidores, uma vez que a sua incidência não se relaciona ao inadimplemento contratual dos compradores, mas sim, à remuneração de capital disponibilizado pela construtora aos consumidores, através da construção do imóvel, até a efetiva quitação do saldo devedor ou o seu financiamento através de instituição bancária.
4. Ressalte-se a diferença entre a natureza jurídica entre os juros compensatórios (remuneratórios) e os juros moratórios, uma vez que, enquanto os primeiros visam a remuneração de capital, como ocorre nos empréstimos bancários, nos depósitos em conta poupança ou em CDB, por exemplo, os segundos se destinam à reprimenda da mora/atraso na restituição do capital na forma e prazo previamente estabelecido.
5. A oposição de embargos de declaração é incompatível com o intuito de discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida.
6. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.